Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), SEBASTIAO CHAGAS - CPF: 112.315.211-04 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– IMPOSSIBILIDADE
– CONTRATAÇÃO ANTIGA
– REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável."
(TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009482-06.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CHAGAS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
SEBASTIÃO CHAGAS

contra

a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito n. 1009482-06.2022.8.11.0000, ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.
, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos feitos na conta do agravante, decorrentes de empréstimos que não teriam sido contratados por ele.

O agravante aduz, em síntese, que por se tratar de verba alimentar o banco, ora agravado, não poderia realizar os descontos.

Assevera que efetuou reclamação administrativa sobre os descontos irregulares, mas a instituição financeira não cancelou os contratos.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a suspensão dos descontos, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
SEBASTIÃO CHAGAS

contra

a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito n. 1009482-06.2022.8.11.0000, ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.
, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos feitos na conta do agravante, decorrentes de empréstimos que não teriam sido contratados por ele.

Pois bem. Analisando os documentos acostados aos autos não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, isso porque em análise aos extratos apresentados pelo agravante verifica-se que os descontos ocorrem desde o ano de 2019, contra os quais o agravante não se insurgiu, dessa maneira, em que pese a possibilidade de ter havido desconto indevido, essa tese somente será confirmada após a regular instrução do feito, sendo temerária a emissão de decisão que determine a suspensão dos descontos neste momento processual.

É consabido que para o deferimento da tutela antecipada faz-se necessário que a ilegalidade seja patente, de modo que é imprescindível ser oportunizadoo devido contraditório durante trâmite processual.

A propósito:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido."
(TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão."
(TJMT, RAI 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Portanto, a decisão combatida
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022